Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732683-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DANIELA RUTH BRASIL BARTHY, DANIELLA DE SOUZA VIANA, DANIELA XAVIER DE VELLASCO COELHO, DANUZIA GUTIERREZ DA SILVA SOARES, DEBORA BRASIL MIRANDA, DEBORA DE OLIVEIRA MATOS, DENIZE BRAZ DE FIGUEIREDO, ELAINE CHRISTINE BRITO SILVA, ELIANA DE FATIMA FERNANDES DE SOUZA, ELIANE ALBUQUERQUE BESERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49883884) interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, terceiro interessado no feito, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual da sentença movida por DANIELA RUTH BRASIL BARTHY e Outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de destaque de honorários contratuais firmados entre o peticionante e a associação de classe autora da ação de conhecimento coletiva da qual resultou o título exequendo. Eis o teor do r. decisório (ID 49885914): “MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, terceiro interessado, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 15% (quinze por cento) - ID 163380247, para tanto anexa os contratos de prestação de serviços advocatícios (IDs 163380250 e 163380251). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois os contratos anexados aos autos foram celebrados pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal - AES-DF e não pelas autoras. Em que pese aquela possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda, III, dos referidos contratos que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelas autoras, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Requer, ainda, apresentação das autorizações individuais, que estão em posse da ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - AES, no entanto, essa diligência incumbe ao peticionante para fazer prova do alegado e não a este Juízo. Em face das considerações alinhadas, indefiro os pedidos de ID 163380247. Cadastre-se MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, como terceiro interessado, para fins de intimação desta decisão.” Inconformada, a sociedade agravante afirma, em síntese, que atuou em todo o trâmite do processo de conhecimento no 0701444-06.2020.8.07.0018 e inclusive iniciou os atos preliminares para liquidação dos cálculos individuais. Alega fazer jus à percepção de honorários advocatícios na razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto do crédito dos servidores substituídos na ação coletiva, por força de contrato firmado com a entidade AES (Associação dos Especialistas em saúda da Secretaria de Estado da Saúde dos Distrito Federal) que propôs a demanda em nome da categoria integrada pelos exequentes. Acrescenta que, antes do ajuizamento da ação coletiva, cada associado assinou autorização individual concordando com o ajuizamento da demanda, bem como com o destaque de honorários. Para além disso, a Assembleia Geral convocada pela entidade representativa da classe autorizou a propositura do processo e anuiu com a verba honorária ajustada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais devido ao caráter alimentar das verbas envolvidas e o risco de expedição das requisições de pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A recorrente objetiva, em suma, ser beneficiada pelos honorários advocatícios executados no processo de origem. Da análise inicial dos autos, verifica-se que os beneficiários diferem da agravante, haja vista que as causídicas outorgadas pelas credoras são a Dra. Tatyana Marques Santos de Carli e Dra. Lady Ana do Rego Silva, conforme procurações e substabelecimentos de IDs 141379113, 141379114, 141379115, 141379116, 141379117, 141379118, 141379119, 141379120, 141379121, 141379122, 141379123, todos do processo de origem. O contrato pactuado exclusivamente entre a associação e o escritório de advocacia, por ela contratado, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Assim, o referido instrumento firmado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar à sociedade advocatícia a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária no caso de os substituídos anuírem expressamente. Sobre o tema, colaciono julgados deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ADVOGADO E SINDICATO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. DEDUÇÃO INDEVIDA. LEI 13.725/2018. IRRETROATIVIDADE. I. Na execução individual de sentença coletiva não se admite a dedução, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, de honorários convencionados entre o advogado e a entidade sindical que o contratou para o ajuizamento da ação coletiva. II. De acordo com o princípio da relatividade, contrato de prestação de serviços celebrado entre advogado e sindicato não obriga diretamente os integrantes da categoria profissional respectiva. III. A Lei 13.725/2018, que acrescentou o § 7o ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, não retroage para alcançar contrato de prestação de serviços celebrado antes da sua vigência, a teor do que prescrevem o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. IV. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1708143, 07224600220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. CARTA DE DESFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de execução individual de ação coletiva ajuizada por Sindicato, a retenção ou destaque dos honorários somente é possível se apresentado o contrato celebrado com cada um dos filiados. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 2. A previsão genérica, em carta de desfiliação, de reembolso ao Sindicato de despesas e honorários advocatícios, não autoriza o destaque de honorários contratuais pela sociedade de advogados. 2.1. A carta de desfiliação não substitui o contrato de honorários e não vincula o desfiliado à sociedade de advogados. 3. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1718464, 07360738920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que não ficou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente porque não demonstrado o direito aos honorários contratuais que busca. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador